Tribunal: TJMT
Processo: 1019315-85.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019315-85.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[H. M. D. S. - CPF: 084.525.671-89 (EMBARGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), M. F. M. L. - CPF: 054.857.901-60 (EMBARGADO), DALVA LAURENCINA MENDES - CPF: 326.048.741-72 (EMBARGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DALVA LAURENCINA MENDES - CPF: 326.048.741-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Icatu Seguros S.A. e HDI Seguros S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação solidária ao pagamento de indenização securitária e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se: (i) se o acórdão teria sido omisso quanto à análise do pagamento parcial efetuado por Icatu Seguros S.A.; e (ii) se teria havido contradição ao reconhecer a solidariedade entre as cosseguradoras HDI Seguros S.A. e Icatu Seguros S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A alegação de omissão pela Icatu Seguros S.A. não prospera, pois o acórdão expressamente reconheceu o pagamento parcial, mas considerou insuficiente para afastar a condenação por dano moral.

5. Também inexiste contradição quanto à solidariedade entre as seguradoras, uma vez que o acórdão fundamentou-se no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade solidária entre as cosseguradoras.

6. Os embargos demonstram mero inconformismo das partes com o resultado do julgamento, configurando caráter protelatório.

7. Prequestionamento considerado implícito, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2. As seguradoras que atuam em regime de cosseguro respondem solidariamente perante o consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Icatu Seguros S.A.
, e, embargos de declaração opostos por
HDI Seguros S.A.
contra acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação.

A primeira embargante, Icatu Seguros S.A., sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que “não analisou e aclarou no teor do acórdão a comprovação de pagamento, em total boa-fé por parte da embargante, acerca do valor da condenação referente aos r$ 111.111,12 (cento e onze mil, cento e onze reais e doze centavos), na data de 03/11/2023.

[...]”

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado os vícios apontados.

Contrarrazões pele rejeição.

A segunda apelante, HDI Seguros S.A., defende que há contradição no acórdão “uma vez que, ao tratar da responsabilidade de cada Seguradora pela indenização fixada, deixou de observar que não há solidariedade entre as partes. Cada Seguradora responde exclusivamente dentro do percentual de participação estipulado no contrato, tendo em vista que se trata de contrato de cosseguro.”

O Ministério Público ofertou parecer no qual requer a rejeição dos embargos opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A primeira embargante,
Icatu Seguros S.A.,
sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que “não analisou e aclarou no teor do acórdão a comprovação de pagamento, em total boa-fé por parte da embargante, acerca do valor da condenação referente aos r$ 111.111,12 (cento e onze mil, cento e onze reais e doze centavos), na data de 03/11/2023.

[...]”

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

O argumento de que há omissão não prospera.

O acórdão reconheceu a existência de dano moral, face a situação retratada nos autos e a parte embargante busca que seja afastada essa condenação com base em reapreciação das provas o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Destaco que houve o reconhecimento no recurso de que foi realizado parte do pagamento de forma administrativa, todavia tal fato não se mostra suficiente para afastar a condenação por dano moral. Veja-se:

“[...] A Srª Danielle Patrícia Mendes ao falecer deixou 3 (três) filhos as saber: Milena Amabili Mendes Loshi (maior de idade), e as crianças Mirela Fernanda Mendes Loshi e Heitor Mendes da Silva.

Somente os menores ajuizaram a ação, posto que a filha Milena recebeu o pagamento de forma administrativa. [...]”

Frise-se a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos por ICATU Seguros S.A.

A segunda apelante,
HDI Seguros S.A.
, defende que há contradição no acórdão “uma vez que, ao tratar da responsabilidade de cada Seguradora pela indenização fixada, deixou de observar que não há solidariedade entre as partes. Cada Seguradora responde exclusivamente dentro do percentual de participação estipulado no contrato, tendo em vista que se trata de contrato de cosseguro.”

Inexiste a contradição apontada.

O acórdão expressamente se manifestou no sentido de que “Portanto, conforme o parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das cosseguradoras é solidária. Dessa forma, a seguradora que integra um contrato de seguro em grupo na condição de garantidora da apólice, atuando como cosseguradora, deve responder de forma solidária pelo pagamento da indenização securitária.”

Destarte inexiste a contradição apontada, isso é assim porque a fundamentação do acordão está em consonância com o dispositivo.

Registro que, quanto ao vício da contradição que pode ser atacado por meio de embargos declaratórios, vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Assim, os embargos de declaração opostos por HDI Seguros S.A. devem ser rejeitados.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
ambos os

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025